Tribunal: TJDFT
Processo: 0713681-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0713681-71.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: JOÃO FRANCISCO SANTIAGO NETO AGRAVADOS: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JOÃO FRANCISCO SANTIAGO NETO, com fundamento no art. 1.021, do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduz violação à legislação federal. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento adequado para combater decisão que inadmite recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do Codex. Destaque-se, a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIA RECURSAL INADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O único recurso cabível contra a decisão das Cortes locais que nega seguimento a recurso especial, com fundamento em repercussão geral ou tema repetitivo, é o agravo interno ou regimental, dirigido ao próprio Tribunal de origem, conforme expressamente previsto no art. 1.030, § 1.o, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.o do Código de Processo Penal. Não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo em recurso especial, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. Em relação à parte da decisão da Corte estadual que inadmitiu o recurso especial, pela aplicação das Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 7 desta Corte Superior, o agravo em recurso especial não foi conhecido porque não impugnou nenhum desses fundamentos. Quanto a esse ponto, as razões do presente agravo regimental apenas transcrevem a decisão agravada, mas não desenvolvem nenhum argumento no intuito de impugnar o aludido fundamento. Na verdade, em razão completamente dissociadas e carentes da adequada técnica recursal, sustentam que o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não conheceu do próprio agravo em recurso especial. Contudo, por lógica, é impossível que um recurso, em um exercício de futurologia, em suas razões, impugne os fundamentos da decisão que dele próprio não irá conhecer. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Pela preclusão consumativa, é inviável a pretensão de suprir, no agravo regimental, as deficiências das razões do agravo em recurso especial. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.083.387/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Impende registrar que o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, só é cabível contra decisão que nega seguimento a recurso constitucional, quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de Id. 56304268. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003